Tribunal: TJES
Processo: 0002754-47.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002754-47.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN PESSANHA LANGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002754-47.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN PESSANHA LANGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL COERENTE E CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. AFASTAMENTO DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa.

A defesa sustenta insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ao argumento de que os entorpecentes foram encontrados em terreno baldio, sem apreensão direta em poder do recorrente, inexistindo identificação de usuários ou outros elementos materiais da mercancia.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação de frações mais benéficas e exclusão da agravante da reincidência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria delitiva para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à alegação de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo definitivo, evidenciando a apreensão de crack, cocaína e haxixe, além de balança de precisão, material para embalo e numerário.

6. A autoria delitiva encontra suporte em prova oral firme, coerente e harmônica, produzida sob contraditório, consistente em relatos de policiais que presenciaram a dinâmica de venda de drogas, com deslocamentos reiterados do recorrente a ponto de ocultação em terreno baldio.

7. A ausência de apreensão direta da droga em poder do agente não afasta a tipicidade do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que prevê crime de ação múltipla, sendo suficiente a demonstração da prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal.

8. A inexistência de identificação de usuários ou de registros audiovisuais não compromete a prova, pois o ordenamento jurídico não estabelece hierarquia entre meios probatórios, sendo idôneos os depoimentos de agentes públicos quando coerentes e corroborados por outros elementos.

9. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas à dinâmica observada, evidenciam a destinação mercantil da droga.

10. No tocante à dosimetria, verifica-se inadequação na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima, por ausência de fundamentação concreta ou por utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou à reincidência, em afronta ao art. 59 do Código Penal.

11. Mantêm-se negativas apenas as circunstâncias do crime, em razão do modus operandi com venda em local de convívio social e uso de depósito clandestino, e as consequências do crime, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas.

12. Não se verifica bis in idem, pois a reincidência foi considerada exclusivamente na segunda fase da dosimetria, sem utilização simultânea na primeira fase.

13. Redimensionamento da pena-base em razão da redução das vetoriais negativas, com fixação proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, mantida a condenação.

Tese de julgamento: “A prova oral harmônica e corroborada por elementos materiais é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas, ainda que não haja apreensão direta do entorpecente em poder do agente, sendo inviável a negativação de circunstâncias judiciais com base em fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal ou vinculados à reincidência, sob pena de violação ao art. 59 do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 59.

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por WILLIAN PESSANHA LANGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a materialidade delitiva estaria demonstrada, mas a autoria não restou comprovada de forma segura, pois nada de ilícito foi apreendido em poder do apelante, tendo os entorpecentes sido localizados em terreno baldio apontado como diverso do bar em que ele se encontrava, sem demonstração suficiente do vínculo entre o recorrente e o material apreendido.

Aduz, ainda, que não houve registro material da alegada traficância, que nenhum usuário foi identificado ou conduzido à delegacia e que a bicicleta mencionada pelos policiais não foi apreendida, circunstâncias que, segundo a defesa, evidenciariam fragilidade do conjunto probatório e imporiam a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena. Afirma que a sentença exasperou a pena-base com fundamentação genérica e inidônea, impugnando a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime, das consequências e do comportamento da vítima.

Alega que houve indevido
bis in idem
, porque a condenação anterior teria sido utilizada simultaneamente para justificar a reincidência e para desabonar vetoriais judiciais na primeira fase da dosimetria, especialmente culpabilidade, personalidade e conduta social.

A defesa também sustenta que a culpabilidade não pode ser agravada com base em fundamentação abstrata; que a conduta social deve ser aferida a partir do comportamento do agente na família, no trabalho e no convívio social; e que a personalidade não pode ser desabonada apenas em razão de condenações pretéritas e registros de atos infracionais. Argumenta, ademais, que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e, sucessivamente, que seja adotada fração de 1/8 na primeira fase e de 1/6 na segunda fase da dosimetria, com afastamento da reincidência reconhecida na sentença.

Ao final, a defesa pede o provimento do recurso para absolver o apelante por não comprovada a autoria do tráfico de drogas. Em caráter subsidiário, requer o afastamento das valorações negativas das circunstâncias judiciais impugnadas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação das frações indicadas para as fases da dosimetria e o afastamento da reincidência considerada na origem.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002754-47.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN PESSANHA LANGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por WILLIAN PESSANHA LANGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa.

Sustenta a defesa, em síntese, a insuficiência probatória para condenação, ao argumento de que nada de ilícito foi apreendido em poder do apelante, de que os entorpecentes foram encontrados em terreno baldio, de que não houve identificação ou condução de usuários, de que a bicicleta mencionada pelos policiais não foi apreendida e de que inexistem registros materiais da suposta mercancia.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa da personalidade, culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências, comportamento da vítima e conduta social, com fixação da pena-base no mínimo legal, ou, ainda, pela aplicação das frações de 1/8 na primeira fase e 1/6 na segunda fase da dosimetria, além do afastamento da agravante da reincidência.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico definitivo, elementos que atestam a apreensão de 06 porções médias de crack, 183 pinos de cocaína, 30 bolas de haxixe, além de balança de precisão, material para embalo e numerário. Não há controvérsia séria a esse respeito.

Também a autoria se encontra suficientemente demonstrada.

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva e afirmou “que foi abordado no bar e que as drogas foram encontradas no terreno, registrando que não tem conhecimento sobre as drogas que foram apreendidas e que nada de ilícito foi apreendido consigo”.

Ocorre que tal versão permaneceu isolada e destituída de apoio no restante do acervo probatório.

Em sentido oposto, a prova oral judicializada mostrou-se firme, coerente e harmônica.

A testemunha André Luiz de Oliveira Ribeiro declarou:

“que realizaram ponto de observação e que visualizou o acusado vendendo drogas, registrando que viram os usuários chegando no local, entregando dinheiro e recebendo drogas do acusado, acrescentando que viu pelo menos três pessoas irem ao local comprar droga. Afirmou que a dinâmica era sempre a mesma, o acusado buscava as drogas no mesmo local, no terreno, sendo o mesmo terreno onde encontraram as drogas, com auxílio do cão farejador, dizendo que o terreno é próximo ao bar. Declarou que já conhecia o acusado em razão de abordagens anteriores e denúncias relacionadas ao tráfico de drogas”.

No mesmo sentido, a testemunha Igor Gomes Vieira afirmou
:

“que participou da abordagem ao acusado, registrando que os militares que estavam no ponto de observação repassaram que o acusado, que já é conhecido em razão de abordagens anteriores relacionadas ao tráfico de drogas, estava indo até um terreno, situado nas proximidades do bar, buscava drogas e vendia os entorpecentes aos usuários que iam até o bar que ele estava em frente. Declarou ainda, que foram ao terreno onde o acusado estava buscando os entorpecentes e, com o auxílio do cão farejador, encontraram as drogas apreendidas, além de balança de precisão, dizendo que apreenderam dinheiro na posse do acusado. Disse ainda, que o acusado é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sendo abordado anteriormente”.

Os relatos são convergentes quanto ao recebimento de denúncia anônima indicando indivíduo conhecido como “Langa”, quanto à instalação de ponto de observação, quanto à dinâmica reiterada de aproximação de usuários, entrega de dinheiro, deslocamento do apelante ao terreno baldio e retorno com porções de droga, bem como quanto à posterior localização do material entorpecente exatamente no local apontado pelos policiais.

Não há contradições relevantes. Ao contrário, há perfeita correspondência entre a prova oral e os elementos materiais produzidos no feito.

A alegação defensiva de que nada de ilícito foi apreendido diretamente em poder do apelante não afasta o juízo condenatório.

O crime do artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de quaisquer dos verbos nucleares previstos no tipo.

Não se exige, para configuração do delito, apreensão física da droga nas mãos do agente no instante da abordagem, sobretudo quando a prova judicializada evidencia que ele se valia de depósito próximo para abastecimento sucessivo do ponto de venda. Foi exatamente essa a dinâmica revelada nos autos.

Os elementos colhidos e submetidos ao contraditório e à ampla defesa convergem no sentido de que o apelante utilizava método de ocultação do estoque em terreno baldio e retirava pequenas quantidades de entorpecentes à medida da procura.

Também não socorre a defesa o argumento de ausência de usuários identificados ou conduzidos à delegacia. A clandestinidade inerente ao tráfico de drogas não raro impede a formal individualização de compradores, especialmente quando a prova do fato é colhida a partir de monitoramento policial prévio e intervenção imediata.

O que se exige é substrato seguro e produzido sob contraditório, o que está presente. Os policiais não fizeram afirmações genéricas ou imprecisas. Descreveram local, modo de agir, repetição da conduta, destino do agente, ponto de ocultação, tipo e quantidade das drogas. A narrativa, além de minuciosa, foi integralmente confirmada pela apreensão posterior.

A ausência de apreensão da bicicleta igualmente não fragiliza a prova.

Trata-se de aspecto acessório da diligência, incapaz de desconstituir núcleo fático comprovado por monitoramento policial, apreensão do acervo entorpecente, localização de balança de precisão e dinheiro, e depoimentos convergentes em juízo.

Igualmente se diga da inexistência de filmagens ou outros registros materiais da venda. O ordenamento jurídico não estabelece hierarquia entre meios de prova, e o testemunho de agentes públicos, quando coerente e em harmonia com o acervo objetivo, constitui base idônea ao édito condenatório.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas também reforçam, de maneira expressiva, a destinação mercantil. Foram localizadas porções de crack, cocaína e haxixe, já fracionadas, além de balança de precisão e material de embalagem, elementos nitidamente incompatíveis com uso próprio.

Soma-se a isso o contexto da diligência, em que o apelante foi visto, por mais de uma vez, em contato com usuários e em deslocamento ao ponto de armazenamento da droga.

Nada há, portanto, a reparar no decreto condenatório. A versão defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, ao passo que a tese acusatória se mostra robustamente demonstrada.

Nesse ponto, assiste razão parcial à defesa.

A culpabilidade, como vetor do artigo 59 do Código Penal, diz respeito ao maior ou menor grau de censurabilidade da conduta, à intensidade do dolo, à especial reprovabilidade do agir. Não pode ser negativada com base em fundamento inerente à própria imputação ou em circunstância ligada à reincidência.

Na espécie, a sentença utilizou, para desabonar culpabilidade, precisamente o fato de o réu voltar a delinquir após condenação transitada em julgado. Tal dado, porém, não traduz maior censura concreta do fato em julgamento; antes, relaciona-se à agravante genérica da reincidência, a ser examinada na segunda fase. Há, portanto, indevida antecipação de efeito jurídico próprio de agravante legal. A vetorial deve ser neutralizada.

Os antecedentes, embora a sentença registre que seriam “maculados”, não foram valorados na primeira fase, pois o próprio julgador expressamente consignou “contudo deixo de valorá-los nesta fase”. Não há, portanto, insurgência recursal a ser acolhida nesse ponto, porque, de fato, a vetorial permaneceu neutra.

A conduta social também não pode subsistir negativa.

O fundamento sentencial repousou em o réu ser “conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas”, em abordagens anteriores e na fama de traficante perante policiais e testemunhas.

Essa motivação não traduz avaliação da inserção do agente no meio social, familiar, laboral ou comunitário. Além disso, aproxima-se indevidamente de registros policiais pretéritos e suspeitas de envolvimento criminal, elementos inaptos, por si, a desabonar a conduta social.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, possui orientação consolidada no sentido de que condenações pretéritas não devem servir para negativar conduta social e personalidade, sobretudo quando já consideradas como maus antecedentes ou reincidência. A vetorial, pois, deve ser afastada.

De igual forma entendo que não é possível manter a valoração negativa do vetor da personalidade. A sentença a reputou desfavorável porque o acusado possui “uma condenação criminal”, respondeu por “diversos atos infracionais” e possui “um alvará judicial”.

Trata-se de motivação juridicamente imprópria. A personalidade, para fins do artigo 59 do Código Penal, não se presume da folha pregressa nem pode ser extraída automaticamente de passagens criminais, sob pena de bis in idem e de indevida valoração moralizante da vida pregressa. Ausentes elementos técnicos concretos, colhidos do processo, capazes de revelar traços psíquicos relevantes ao delito, a vetorial deve permanecer neutra.

Os motivos do crime igualmente não resistem ao controle recursal. A sentença afirmou que o apelante agiu movido por “espírito de ganância”, difundindo entorpecentes e gerando insegurança social, observando ainda que o tráfico serve para financiar outros crimes.

Ocorre que a busca de lucro fácil constitui motivação ordinária do crime de tráfico e, por isso, não autoriza exasperação autônoma da pena-base. A referência genérica à insegurança social e ao financiamento indireto de outras infrações também traduz desvalor abstrato do próprio tipo penal, não circunstância excepcional do caso concreto. Neutralizo, assim, a vetorial.

Diversa é situação das circunstâncias do crime. Aqui a fundamentação sentencial é idônea.

O julgador registrou que o acusado “estava vendendo drogas em um bar, local frequentado por muitas pessoas, sendo um local de lazer, além de ter guardado grande quantidade de drogas em um terreno baldio”, acrescentando que os policiais disseram que o réu buscava as drogas no terreno e vendia aos usuários, expondo numerosas pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança social. Não se trata de mera repetição do tipo. A mercancia em local de convívio e lazer, com circulação de frequentadores, aliada ao uso de depósito clandestino próximo para abastecimento sucessivo, revela
modus operandi
mais gravoso e maior potencial difusor da atividade ilícita. Mantenho, portanto, a vetorial negativa.

Quanto às consequências do crime foi considerada a expressiva quantidade de drogas e em variedade, sendo 06 (seis) porções médias de crack, 183 (cento e oitenta e três) pinos de cocaína e 30 (trinta) bolas de haxixe, o que demonstra a grande ameaça a população”.

Tal motivação é concreta e se mostra distinta da vetorial “circunstâncias”, porque diz respeito ao resultado expansivo e ao potencial lesivo ampliado decorrente da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes postos em circulação. Em casos de tráfico, a quantidade e diversidade da droga podem justificar maior reprimenda quando revelam gravidade concreta acima do padrão do tipo. Mantenho, assim, a valoração negativa das consequências.

No tocante ao comportamento da vítima, a irresignação defensiva procede. Em crime de tráfico de drogas, de natureza pluriofensiva e sem vítima individualizada, a vetorial em regra é neutra, salvo situação muito peculiar, inexistente nos autos. Não há espaço para desabono desse parâmetro.

Tem-se, então, que, na primeira fase, subsistem desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime e as consequências do crime.

A defesa requer, em consequência, a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a adoção do critério de 1/8.

O pedido de retorno puro e simples ao mínimo não comporta acolhida, porque remanescem duas vetoriais legitimamente desfavoráveis. Também não há vinculação do julgador a fração matemática rígida de 1/8 por circunstância judicial. A dosimetria, nessa etapa, submete-se à discricionariedade juridicamente vinculada, desde que observadas proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação concreta.

Todavia, uma vez reduzido o número de vetoriais negativas, impõe-se redimensionamento da pena-base.

No presente caso, a quantidade de drogas apreendidas permite o recrudescimento da pena, a qual fixo em 8 anos e 4 meses de reclusão e 850 dias-multa.

A defesa ainda sustenta a ocorrência de
bis in idem
, por entender que a mesma condenação anterior teria sido utilizada para exasperar a pena-base e para reconhecer a reincidência. A tese não procede.

A sentença foi expressa ao afirmar que os antecedentes “são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase”. Houve, portanto, cautela do magistrado em não utilizar antecedentes na primeira fase. A agravante da reincidência foi aplicada autonomamente na segunda etapa da dosimetria, nos termos da lei, sem sobreposição indevida que conduza à nulidade pretendida.

Assim, na segunda fase dosimétrica aplico a fração de 1/6, conduzindo a pena ao patamar de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 980 dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença prolatada.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena aplicada.